Tribunal: TCU
Processo: 005.451/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Denúncia referente a supostas irregularidades em licitação que tem por objeto a contratação de serviços técnicos para supervisão das obras remanescentes de duplicação, restauração e melhoramentos da rodovia, incluindo obras de arte especiais na BR-101/BA, do km 0,00 ao km 165,40.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na Concorrência 90037/2025, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no Estado da Bahia (Dnit/BA), cujo objeto é a contratação de serviços técnicos para supervisão das obras remanescentes de duplicação, restauração e melhoramentos da rodovia, incluindo obras de arte especiais, na BR-101/BA, km 0,00 ao km 165,40, conforme condições e exigências estabelecidas no edital, com valor estimado de R$ 29.369.382,36; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência desta decisão à Superintendência Regional do Dnit no Estado da Bahia (Dnit/BA) e ao denunciante; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.